Tribunal: STJ
Processo: 0000034-81.2018.4.03.6124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029361 - SP(2025/0320754-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSWALDO SOLER JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP0201063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE NÃO DEBATIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Da análise do acórdão proferido pela Corte de origem, verifica-se que
não houve um efetivo debate a respeito da inexigibilidade de conduta
adversa que a defesa pretende que seja reconhecida. O Tribunal de origem
limitou-se a afirmar que os réus alegaram a "
",
precariedade financeira
apontando, ainda, que tal precariedade seria em razão da administração
anterior.
3. E, ainda que assim não fosse, a Corte de origem consignou que os réus "
investiram na abertura de novos cursos, na compra de equipamentos
dispendiosos para os cursos da área da saúde, no oferecimento de bolsas
de estudo e de descontos nas mensalidades, no oferecimento de
tratamentos fisioterápicos e estéticos gratuitos à comunidade carente da
" e que tais medidas seriam incompatíveis com a dificuldade
região
financeira.
4. Assim, ainda que o requisito do prequestionamento fosse superado, a
alteração da conclusão da Corte de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso
especial pela incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte superior.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 114781ea-2207-4290-b88b-975cdbabee81

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 114781ea-2207-4290-b88b-975cdbabee81

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029361 - SP(2025/0320754-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSWALDO SOLER JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP0201063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE NÃO DEBATIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Da análise do acórdão proferido pela Corte de origem, verifica-se que
não houve um efetivo debate a respeito da inexigibilidade de conduta
adversa que a defesa pretende que seja reconhecida. O Tribunal de origem
limitou-se a afirmar que os réus alegaram a "
",
precariedade financeira
apontando, ainda, que tal precariedade seria em razão da administração
anterior.
3. E, ainda que assim não fosse, a Corte de origem consignou que os réus "
investiram na abertura de novos cursos, na compra de equipamentos
dispendiosos para os cursos da área da saúde, no oferecimento de bolsas
de estudo e de descontos nas mensalidades, no oferecimento de
tratamentos fisioterápicos e estéticos gratuitos à comunidade carente da
" e que tais medidas seriam incompatíveis com a dificuldade
região
financeira.
4. Assim, ainda que o requisito do prequestionamento fosse superado, a
alteração da conclusão da Corte de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso
especial pela incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte superior.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por OSWALDO SOLER JUNIOR
contra decisão em que conheci do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do delito
previsto no
-A, § 1o, do Código Penal.
art. 168
A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual proveu
parcialmente o recurso para reduzir a pena final para 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e multa. Eis a
ementa do julgado (e-STJ fls.
):
2.383/2.385
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DOS
ARTS. 168-A, § 1o, I, DO CÓDIGO PENAL E 2o, II, DA LEI N. 8.137/90.
MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA
CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. REGIME
PRISIONAL INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. 1. Materialidade, autoria e dolo satisfatoriamente
demonstrados. 2. Não obstante os acusados Oswaldo e Maria Christina, em
suas razões de apelação, atribuam um ao outro a responsabilidade pela
efetiva gestão administrativa e financeira da Associação Educacional de
Jales (UNIJALES), ao tempo dos fatos, constata-se que ambos se
declararam administradores, quando ouvidos extrajudicialmente, o que não
chegou a ser por eles diretamente refutado em Juízo, embora tenham se
declarado atuantes nas áreas comercial e pedagógica, respectivamente. 3.
Flávia Carolina Valério, que trabalhou no Departamento de Pessoal e
Departamento Contábil, transmitindo documentação ao Departamento
Financeiro da Associação Educacional de Jales, bem como apresentando
DCT Fs, confirmou que os cheques em nome da instituição eram assinados
por ambos os acusados, Maria Christina e Oswaldo, sendo ambos
responsáveis pela emissão das ordens de pagamento para pagamento das
guias de tributos, o que foi roborado pelas declarações judiciais de
Rosângela Juliano Bordon Bigolin, Diretora Pedagógica da UNIJALES. 4. A
circunstância de os acusados figurarem como administradores nos estatutos
sociais da instituição, aliada às demais provas dos autos, indica sua
responsabilidade pelos delitos imputados na denúncia, não sendo
demonstrado, razoavelmente, que não praticassem atos de gestão. 5. O
crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias tipifica-se
mediante a conduta omissiva concernente ao não recolhimento dessas
contribuições após sua arrecadação, o que ocorre em função do pagamento
do salário do empregado. É nesse contexto que se configura o delito, cujo
bem jurídico tutelado concerne à Previdência Social para a qual contribui,
com recursos seus, o empregado. A realização do tipo penal implica o
financiamento, pelo empregado, da atividade empresarial, em detrimento de
sua própria Previdência Social. Por essa razão, é com alguma cautela que
se deve aproximar da temática relativa às dificuldades financeiras da
empresa, sob pena de se afastar a tutela penal que protege o empregado
desse desvirtuamento da destinação dos recursos previdenciários. 6. Os
acusados apresentaram-se ambos plenamente cientes das dívidas da
instituição e embora aleguem que a precariedade financeira remonta à
administração anterior, exercida por seu pai, o que também é mencionado
Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

nas declarações das testemunhas, verifica-se que não se utilizaram de
técnicas eficientes de gestão para sanear as dívidas e equilibrar as finanças
da instituição ao longo dos anos. Pelo contrário, investiram na abertura de
novos cursos, na compra de equipamentos dispendiosos para os cursos da
área da saúde, no oferecimento de bolsas de estudo e de descontos nas
mensalidades, no oferecimento de tratamentos fisioterápicos e estéticos
gratuitos à comunidade carente da região, medidas que não se revelaram
compatíveis com a realidade financeira da instituição, não permitindo a
caracterização da excludente de culpabilidade relativa às dificuldades
financeiras. 7. O delito de apropriação de contribuições previdenciárias não
exige animus rem sibi habendi para sua caracterização. O fato sancionado
penalmente consiste em deixar de recolher as contribuições, vale dizer, uma
omissão ou inação, sendo delito omissivo próprio, que se configura pela
abstenção de praticar a conduta exigível. Não exige, portanto, que o agente
queira ficar com o dinheiro de que tem a posse para si mesmo, invertendo o
ânimo da detenção do numerário. Configura-se o delito com a mera omissão
no recolhimento (STF, RHC n. 86.072-SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 16.08.05;
STJ, REsp n. 811.423-ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.06.06). 8. Não deve
prosperar o pleito da defesa da acusada Maria Christina para que seja
beneficiada com a redução de pena decorrente do reconhecimento de
participação de menor importância de que trata o § 1o do
do Código
art. 29
Penal, sopesando que concorreu para o crime, em igualdade de condições,
com o corréu Oswaldo. 9. A sentença condenatória com trânsito em julgado
pode servir como mau antecedente na hipótese de restar destituída de
eficácia para ensejar a reincidência em virtude de ter decorrido o prazo de
cinco anos previsto no
I, do Código Penal (STF, Habeas Corpus
art. 64,
Habeas Corpus Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.08.09). Em agosto de 2020, ao
apreciar o tema n. 150 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que não se aplica para o reconhecimento de maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, prevista no
I, do Código Penal (STF, RE n. 593.818 RG, Rel. Min. Roberto
art. 64,
Barroso, j. 17.08.20). 10. É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência (STJ, R Esp n. 1.341.370, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 10.04.13, para os fins do
-C do CPC). No caso, não
art. 543
restou caracterizada a agravante da reincidência, de modo que não há se
falar em compensação com a atenuante da confissão. 11. Conservada a
incidência da continuidade delitiva e sopesando que a conduta delitiva
estendeu-se pelo período de junho a novembro de 2013 e setembro de 2015
a abril de 2016, vale dizer, ao longo de 14 (quatorze) competências, majoro
as penas em proporção inferior à definida na sentença, correspondente a 1/5
(um quinto), o que perfaz 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 12. Reduzido o valor do dia-
multa para o mínimo legal de
(um trigésimo) do salário mínimo vigente
1/30
ao tempo dos fatos, corrigido quando do pagamento. 13. Estabelecido o
regime inicial aberto. 14. Presentes os requisitos do
do Código Penal,
art. 44
substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de
entidade beneficente (CP,
I, c. c. o
§§ 1o e 2o) e prestação de
art. 43,
art. 45,
serviço à comunidade ou a entidades públicas (CP,
IV, c. c. o
art. 43,
art. 46)
, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das
Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de
serviços e observar as aptidões do réu. 15. Substituídas as penas na forma
do
do Código Penal, não há se falar na suspensão condicional da
art. 44
pena, em atenção ao disposto no
III, do Código Penal. 16. Recursos
art. 77,
de apelação defensivos parcialmente providos.

A defesa apresentou recurso especial, com fulcro no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 386, VI, do Código de Processo
Penal, e 22 do Código Penal.
Destacou que "a instituição passava por um expressivo declínio no número
de alunos matriculados, o que resultou em drástica redução do faturamento. Diante
desse cenário, o recorrente buscava, com esforço contínuo, conciliar os efeitos da crise
econômica com o cumprimento de suas obrigações regulares, tais como o pagamento
" (e-
de salários, contas de energia, água, internet, entre outras despesas operacionais
STJ fls.
).
2.419/2.420
Requereu, assim, o conhecimento do recurso especial e seu provimento
para que o réu fosse absolvido em razão da inexigibilidade de conduta diversa.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 211/STJ,
282 e 356, ambas do STF.
No agravo em recurso especial, a defesa sustentou que "é evidente que a
matéria foi apreciada expressamente pela decisão recorrida, mesmo que não pleiteada
expressamente pela defesa em apelação. Trata-se, portanto, da hipótese de
prequestionamento implícito, na qual há uma clara análise referente à questão da
inexigibilidade de conduta diversa, no entanto sem mencionar o dispositivo legal
" (e-STJ fl. 2.449).
referente ao instituto (art. 22, CP)
Requereu, assim, o conhecimento do presente agravo e seu provimento.
O agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls.
).
2513/2516
, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
o
prequestionamento da inexigibilidade de conduta diversa é cristalino, pois a matéria foi
" (e-STJ fl. 2522).
debatida nas instâncias ordinárias
Afirma que "a referida tese de absolvição com fundamento na condição
financeira do réu, como causa de excludente de culpabilidade, já foi apreciada tanto
" (e-STJ fl. 2522).
pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal Regional Federal
Requer, assim, o conhecimento do agravo regimental e seu provimento para
que o recorrente seja absolvido pela inexigibilidade de conduta diversa.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, apesar de o acórdão de apelação ter mencionado que "os
[...] [alegaram]
",
acusados
precariedade financeira remonta à administração anterior
conforme o seguinte trecho do acórdão (e-STJ fl. 2375):
Noto que os acusados apresentaram-se ambos plenamente cientes das
dívidas da instituição e embora aleguem que a precariedade financeira
remonta à administração anterior, exercida por seu pai, o que também é
mencionado nas declarações das testemunhas, verifica-se que não se
utilizaram de técnicas eficientes de gestão para sanear as dívidas e
equilibrar as finanças da instituição ao longo dos anos. Pelo contrário,
investiram na abertura de novos cursos, na compra de equipamentos
dispendiosos para os cursos da área da saúde, no oferecimento de bolsas
de estudo e de descontos nas mensalidades, no oferecimento de
tratamentos fisioterápicos e estéticos gratuitos à comunidade carente da
região, medidas que não se revelaram compatíveis com a realidade
financeira da instituição, não permitindo a caracterização da excludente de
culpabilidade relativa às dificuldades financeiras.

Não se vê, no trecho acima, um efetivo debate a respeito da inexigibilidade
de conduta adversa que a defesa pretende que seja reconhecida. O Tribunal de origem
limitou-se a afirmar que os réus alegaram a "
", apontando,
precariedade financeira
ainda, que tal precariedade seria em razão da administração anterior.
Não houve uma análise sobre a excludente de culpabilidade.
Contudo, ainda que assim não fosse, a Corte de origem consignou que os
réus "investiram na abertura de novos cursos, na compra de equipamentos
dispendiosos para os cursos da área da saúde, no oferecimento de bolsas de estudo e
de descontos nas mensalidades, no oferecimento de tratamentos fisioterápicos e
" e que tais medidas seriam
estéticos gratuitos à comunidade carente da região
incompatíveis com a dificuldade financeira.
Assim, ainda que o requisito do prequestionamento fosse superado, a
alteração da conclusão da Corte de origem demandaria incursão em elementos de
fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso especial pela incidência do
enunciado sumular n. 7 desta Corte superior.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

Documento eletrônico VDA54671898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 44d526ae-6026-4a93-8c25-0e913a0250e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320754-4
AREsp 3.029.361 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000348120184036124 348120184036124
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO SOLER JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP0201063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSWALDO SOLER JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP0201063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449542=40812830@
2025/0320754-4 - AREsp 3029361 Petição : 2026/0012385-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:06
Código de Controle do Documento: EFC517EC-29A5-44A2-9BCA-1728D68F2673